Tribunal: STF
Processo: RE 827996
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:
Embargos de declaração no recurso extraordinário. 2. Repercussão geral. Sistema Financeiro da Habitação (SFH). 3. Contratos celebrados em que o instrumento estiver vinculado ao Fundo de Compensação de Variação Salarial (FCVS). Apólices públicas, ramo 66. 3. Interesse jurídico da Caixa Econômica Federal (CEF) na condição de administradora do FCVS. 4. Competência da Justiça Federal. 5. Cabimento. Ausência de requisitos de embargabilidade. 6. Interposição de embargos visando à rediscussão de matérias devidamente enfrentadas e rebatidas pelo Plenário. Impossibilidade. Precedentes. 7. Inexistência de quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC. 8. Modulação dos efeitos. Necessidade de resguardo da segurança jurídica para manter a eficácia preclusiva da coisa julgada em relação aos processos já transitados em julgado, na fase de conhecimento, até a publicação do resultado do julgamento de mérito deste RE no Diário de Justiça Eletrônico (13.7.2020). 9. Embargos de declaração acolhidos, em parte, tão somente para modular os efeitos da tese firmada nesta RG (tema 1.011), mantendo a eficácia preclusiva da coisa julgada envolvendo os processos transitados em julgado, na fase de conhecimento, antes da publicação do resultado do julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico (13.7.2020) e restando inadmitida, desde já, futura ação rescisória.